Tribunal: TJBA
Processo: 8000146-28.2018.8.05.0043
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000146-28.2018.8.05.0043

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS

Advogado(s)
:
MAIZA OLIVEIRA DE SOUZA, MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA

APELADO: TIAGO BARRETO MUELLER

Advogado(s)
:
LIGIA DA SILVA MATOS

Relator: Des. Edson ruy Bahiense Guimarães

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR OCUPANTE DE CARGO EM COMISSÃO. DIREITO A FÉRIAS ACRESCIDO DE TERÇO CONSTITUCIONAL E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. PREVISÃO CONSTITUCIONAL. ÔNUS DA PROVA DO PAGAMENTO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RESPONSABILIDADE DO ENTE MUNICIPAL. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. INAPLICABILIDADE PARA AFASTAMENTO DE VERBAS REMUNERATÓRIAS DEVIDAS. APELO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Município de Canavieiras contra sentença que julgou procedente ação de cobrança, condenando o ente municipal ao pagamento de valores referentes ao décimo terceiro salário e férias acrescidas do terço constitucional, relativos ao período trabalhado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se ocupante de cargo em comissão faz jus ao recebimento de férias e décimo terceiro salário; e (ii) verificar se o Município de Canavieiras comprovou o pagamento das referidas verbas remuneratórias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O servidor ocupante de cargo em comissão tem direito ao pagamento de férias e décimo terceiro salário, pois tais verbas são garantias constitucionais asseguradas a todos os trabalhadores, nos termos dos artigos 7º, VIII e XVII, e 39, §3º, da Constituição Federal.

4. A responsabilidade pela comprovação do pagamento das verbas salariais recai sobre o ente municipal, conforme artigo 373, II, do CPC, não sendo suficiente a mera alegação de quitação.

5. A ausência de documentos comprobatórios do pagamento das verbas pleiteadas impossibilita o afastamento da obrigação do município, caracterizando enriquecimento ilícito do Poder Público.

6. A Lei de Responsabilidade Fiscal não pode ser invocada para justificar o não pagamento de direitos trabalhistas reconhecidos judicialmente, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

7. Não houve demonstração de extrapolação dos limites prudenciais previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal que pudesse afastar a obrigação do ente municipal ao cumprimento da sentença.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº 8000148-28.2018.8.05.0043
, em que figuram como Apelante o
MUNICÍPIO DE CANAVIEIRAS
e como Apelado
TIAGO BARRETO MUELLER.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
CONHECER E

NEGAR
PROVIMENTO AO APELO,
nos termos do Voto do Relator.

Sala de Sessões,
.

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente